Tribunal: STF
Processo: ARE 1319149
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Recurso interposto contra decisão que permitiu a incidência de juros moratórios a partir do cálculo até a inscrição do precatório judicial Acerto da decisão monocrática Precedentes Incidência da Lei nº 11.960/09 Possibilidade Inteligência da modulação dos efeitos nas ADIs nº 4.357 e 4.425 Recurso provido em parte” (fl. 2, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 12 e 16).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de que deveria ser afastada “a incidência da correção monetária pela inconstitucional TR até 2015, e determinando que a correção seja feita pelo IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo, conforme determinado pelo artigo 27 da Lei nº 13.080/15, e na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 ” (e-doc. 19).
    3. No juízo de retratação do Tema 810 de repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:
    “Acidente do trabalho Correção monetária Incidência da TR para a atualização do precatório Decisão em consonância com a modulação dos efeitos nas ADIs nº 4.357 e 4.425 Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil. Manutenção do entendimento inicialmente adotado no v. acórdão recorrido” (fl. 2, e-doc. 27).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).
    5. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “este Colendo Supremo Tribunal Federal ao fixar a regra geral quanto à modulação dos efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade também delineou a sua exceção, qual seja: os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (fl. 5, e-doc. 33). 
    Ressalta que “nos casos de precatório pagos em 2015 a correção monetária será realizada com a utilização do IPCA-E desde a apresentação do cálculo exequendo até o efetivo depósito” (fls. 5-6, e-doc. 33).
    Reforça que “a correção monetária deve ser realizada com a utilização do IPCA-E desde a data do cálculo exequendo até seu efetivo pagamento” (fl. 6, e-doc. 33)
    Pede o provimento do presente recurso.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste ao agravante.
    7. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão desses embargos de declaração, esclarece sobre a inaplicabilidade da Taxa Referencial – TR entre 2009 e 2015:
    “Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio. (…)
    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido. (…)
    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009” (DJe 3.2.2020).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    8. Nos termos do decidido no Tema 810 de repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E na correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Neste sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido” (RE n. 1.143.726-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado na sessão virtual de 11.6.2021 a 18.6.2021).
    Na espécie em exame, diferente da decisão do Tribunal de origem, este Supremo Tribunal não limitou a aplicação do Tema 810 à expedição do “requisitório (RPV ou precatório) até 25/03/2015”, como se pode verificar nas seguintes decisões monocráticas sobre controvérsia similar à discutida neste processo: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.319.147, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.6.2021, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.789, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021, e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.197.964, de minha relatoria, DJe 22.10.2019.
    O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral, determinar que os débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária sejam corrigidos monetariamente, durante todo o período, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora